Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-65.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução. Benefício da justiça gratuita concedido apenas para análise do recurso. Título executivo extrajudicial com obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do artigo 784, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Novação e exoneração dos fiadores da obrigação contratual. Questão já apreciada nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução. Benefício da justiça gratuita concedido apenas para análise do recurso. Título executivo extrajudicial com obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do artigo 784, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Novação e exoneração dos fiadores da obrigação contratual. Questão já apreciada nos autos da Apelação n.o 1000313-73.2019.8.26.0067. Sentença mantida.